Tribunal: TJPA
Processo: 0002383-97.2009.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10446 - Imissão
Data de julgamento: 2024-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002383-97.2009.8.14.0024

APELANTE: DORVAL TISSIANI VIVAN

APELADO: SONIA MARIA OLIVEIRA AMORIM, ANTONIO SILVERIO CAMPOS AMORIM

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS COMPROBATÓRIOS SOBRE A ALEGADA POSSE. ÔNUS DA PROVA DE INCUMBÊNCIA DO AUTOR. RÉU QUE DEMONSTROU MELHOR POSSE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1 – Tratando-se de pedido de reintegração de posse, caberia ao autor comprovar que se encontrava na efetiva posse do imóvel e que esta foi esbulhada pelo réu, indicando, inclusive a data em que o esbulho teria ocorrido.

2 – Hipótese dos autos em que o apelante não logrou êxito em comprovar o fato constitutivo de seu direito, consubstanciado na comprovação da posse do imóvel objeto da demanda, sendo que tal ônus lhe competia.

3 – Manutenção da sentença de improcedência que se impõe.

4 – Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação com pedido de efeito suspensivo (ID 2613953) interposto por DORVAL TISSIANI VIVAN contra a sentença proferida pela 2ª Vara Cível e Empresarial de Itaituba, a qual julgou improcedente a Ação de Reintegração de Posse movida contra ANTÔNIO SILVÉRIO CAMPOS AMORIM, em trâmite sob o nº 0002383-33.2009.8.14.0024, com a seguinte parte dispositiva:

Isto posto, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO, nos autos da Ação em epígrafe, ajuizada por DORVAL TISSIANI VIVIAN em face de ANTÔNIO SILVÉRIO CAMPOS AMORIM, todos já qualificados nos autos, por não demonstrar o requerente o efetivo esbulho, o que faço com espeque no artigo 487, I, do CPC.

Expeça-se mandado de reintegração de posse em favor do requerido ANTÔNIO SILVÉRIO CAMPOS AMORIM, da área objeto do litígio.

Em razão da sucumbência, condeno o autor ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 86 do CPC, tudo em vista do grau de zelo, do lugar de prestação do serviço, da natureza e importância da causa, do trabalho realizado pelo(s) procurador(es) da parte vencedora e do tempo exigido (incisos I, II, III e IV do § 2º do art. 85 do CPC).

Servirá a presente decisão como ofício/mandado.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Alega o apelante, em síntese, o equívoco da sentença ao analisar as provas dos autos, considerando que não restaria comprovada a posse anterior do réu e, sim, o esbulho praticado contra si, sendo imperiosa a sua reforma. Requereu o provimento da apelação com a procedência da ação, considerando o tempo que dura o processo e a justa posse deferida liminarmente ao recorrente, além de todo o trabalho existente na área e por toda a documentação apresentada (CAR, AFAR, GEORREFERENCIAMENTO, COMPROVANTES DE PAGAMENTO DE ITR).

Contrarrazões apresentadas (ID 2613955).

Em decisão de ID 2655445, indeferi o efeito suspensivo pleiteado.

É o relatório.

Determino a inclusão do feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 27 de fevereiro de 2024.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1. Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

2. Das razões recursais:

Pleiteia o apelante a reforma da sentença que julgou improcedente o pedido de reintegração de posse, por entender não ter logrado êxito o autor/recorrente em comprovar o esbulho da área, sendo este, requisito essencial para a propositura da ação possessória.

Alegou o autor/apelante que adquiriu um terreno rural medindo 807,54 hectares, em 06 de janeiro de 2002, conforme recibo de compra e venda anexado aos autos, exercendo a sua posse de forma mansa e pacífica há mais de 6 (seis) anos, quando do esbulho perpetrado pelo réu, em 17 de julho de 2009, o que teria sido comprovado por meio de documentos e durante a instrução probatória e reconhecido quando da concessão da medida liminar que vigorou por mais de dez anos até ser revogada em sentença.

Afirma que o recorrido não comprovou as suas alegações acerca da anterioridade de sua posse, ou apresentou qualquer documento capaz de desconstituir as provas trazidas pelo autor, enquanto que o autor procedeu a regularização do imóvel, com pagamento de ITR, CAR, AFAR, geroreferenciamento, possuindo trabalho e produção na área. Requer a reforma da sentença que estaria em descompasso com as provas dos autos.

Contudo, conforme será esclarecido a seguir, entendo inexistirem razões para a reforma da sentença recorrida. Vejamos.

As ações possessórias fundadas no fato jurídico posse estavam previstas nos artigos 926 a 933 do Código de Processo Civil de 1973 vigente à época da propositura da demanda e no artigo 1.210 e seguintes do Código Civil, e tem como objetivo proteger da prática de esbulho, turbação e/ou ameaça a posse de um determinado bem.

O artigo 927 do Código de Processo Civil de 1973 previa os requisitos indispensáveis para a propositura da ação possessória, os quais entendo não terem sido demonstrados no caso em questão. Vejamos:

Art. 927. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

Il - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração.

Conforme previsão do supracitado inciso I, do artigo 927 do Código de Processo Civil de 1973, incumbia ao autor o ônus de provar a
sua posse
para a propositura de ação de reintegração de posse, bem como,
o efetivo esbulho
, sendo este um dos principais requisitos para o ajuizamento da aludida demanda. A posse, por sua vez, é exteriorizada por meio do exercício de poder sobre a coisa, nos termos do artigo 1.196 e seguintes do Código Civil.

Ora, compulsando os autos do presente recurso, verifico que não resta demonstrada de forma inequívoca a melhor posse do autor e nem mesmo a ocorrência do esbulho, uma vez que tanto autor quanto réu possuem documentos pertinentes à área sob litígio que remontam a uma posse antiga.

De fato, com o intuito de comprovar a sua posse, o autor apresentou, inicialmente,

Recibo de Compra e Venda, no qual consta a aquisição do terreno vendida por AFONSO PEREIRA DA COSTA, pelo valor de R$

5.000,00 (cinco mil reais), datado em 06 de janeiro de 2002 com o reconhecimento das assinaturas em 07 de julho de 2008; boletim de ocorrência datado em 19 de julho de 2009; relatório de inscrição de imóvel rural (CAFIR); Documento de Informação e Atualização Cadastral do ITR protocolado em 08/07/2008 e memorial descritivo (ID 2613940 - Pág. 13 – 20). Após a concessão da liminar, anexou aos autos, georreferenciamento e CAR provisório, emitido em 30/10/2013, no qual consta a informação de sobreposição com a Fazenda Augusto e o Título nº 18622, em uma área de 652,9505 ha (ID 2613945 - Pág. 10/21) e, ainda, documentos pertinentes à vacinação de gado do ano de 2015 (ID 2613946 - Pág. 26/36).

Por sua vez, o réu apresenta Declaração do INCRA acerca da existência de pedido de regularização da posse localizada na Gleba Parauari, em nome de SONIA MARIA GOMES OLIVEIRA (esposa do requerido), com data de 26 de maio de 2003; memorial descritivo, Cadastro Ambiental Rural efetuado em 13/06/2010, Recibos de Declaração de ITR datados em 30 de junho de 2009, Certificado de Cadastro de Imóvel Rural (CCIR) emitido em 1º de agosto de 2003, documentos pertinentes a contribuição sindical, referente ao período de 2008 a 2010 e fotos (ID 2613943 - Pág. 12/39). Posteriormente, anexou novos documentos pertinentes ao processo de regularização da área no INCRA iniciado em 2003, bem como, relativos ao ITR, que remontam aos anos de 2004 e 2005 (ID 2613945 - Pág. 34/54), além de declaração do INCRA atestando o que segue:

Em atendimento a solicitação da parte interessada, com fundamento no que dispõe a Constituição Federal em seu Art. 5°, incisos XXXIII e XXXIV alínea b e com e nos documentos e informações, declaramos, para fins específicos, que o senhor Augusto Gomes de Sousa e família eram detentores de uma área rural
desde do ano de 1985
, medindo 672,0609 hás, (Seiscentas e setenta e duas hectares e zero seis ares zero nove centiares), localizado na margem esquerda da BR-230, km 238 na gleba Parauari, no Município de Itaituba, Estado do Pará,
que após o seu falecimento, doaram a sua filha, Sônia Maria Gomes Amorim, que por sua vez, fez o pedido de Regularização Fundiária através do Processo Administrativo, UA/CBO - INCRA, n° 3/2003
, aguardando assim a tramitação do Processo na SR/30, ( Superintendência de Santarém ), para posterior titulação.

Em resposta ao ofício emitido pelo juízo, o INCRA respondeu que o autor é cadastrado como beneficiário de terras públicas do Governo Federal no Estado do Mato Grosso e que não encontrados requerimentos de regularização fundiária em nome do réu e de seu sogro, Augusto Gomes de Sousa.

Em análise detida do conjunto probatório, verifica-se que os documentos juntados pelo autor são insuficientes para demonstrar de forma cabal que possui a melhor posse. Isto, considerando que apesar de afirmar que se encontra na posse desde 2002, apresenta documentos com data de 2008 e 2009, em período que corresponde ao suposto esbulho e outros obtidos após a concessão precária da liminar de reintegração de posse. O Recibo de Compra e Venda e o Memorial Descritivo datados de 2002, por si só, não possuem força suficiente para comprovar a alegada posse anterior, principalmente, considerando que o requerido apresenta provas mais robustas de sua posse e de sua família, que remetem ao ano de 2003.

Igualmente, as testemunhas ouvidas em juízo apontam o sogro do requerido como anterior possuidor da área em litígio, o que está em consonância com a Declaração prestada pelo INCRA (ID 2613945, pág. 37), a qual atesta que a sua posse remonta ao ano de 1985. Percebe-se dos testemunhos que, em verdade, o autor teria adquirido o imóvel de quem apenas o detinha, ou seja, conservava o bem em nome de outro e em cumprimento de suas ordens ou instruções. Não foi apresentada qualquer prova no sentido de que a pessoa que vendeu o imóvel ao autor teria a posse do imóvel em nome próprio.

Como bem ressaltado pelo magistrado de origem, o autor não conseguiu comprovar os fatos alegados na exordial. Neste sentido, transcrevo trecho da sentença em que realizado o cotejo das provas:

Analisando os autos denota-se que o requerente produziu provas em fase instrutória e em audiência de justificação, não conseguiu materializar aqueles itens elencados no dispositivo transcrito.

Isso se justifica porque o requerente não demonstrou o esbulho praticado pelo requerido, uma vez que as provas por ele produzidas são iníquas para conduzir a ilação de que a área sob litígio foi esbulhada, considerando os documentos acostados pela parte requerida que fazem prova de exercício de posse anterior e melhor instruem a posse exercida pelo requerido na área. A liminar deferida considerando o que foi produzido unilateralmente pelo requerente. Todavia, os documentos apresentados pelo requerido e a instrução processual apontam em sentido diverso.

Tal afirmação se fundamenta na falta de provas quanto ao esbulho supostamente praticado. O requerido apresentou declaração do INCRA datada de 26 de maio de 2003 aduzindo que a Sra. Sônia Maria Gomes Oliveira formalizou processo administrativo naquele órgão, sendo certo que as testemunhas ouvidas em juízo apontam o senhor Augusto (falecido e sogro do autor) como anterior possuidor da área litigiosa e que no documento apresentado pelo INCRA o nome do imóvel consta como Fazenda Augusto, apresentando recolhimento de impostos e taxas federais ao longo de muitos anos e anotações em cadastros rurais, ao passo que o requerente apresentou contrato de compra e venda no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o que destoa da realidade dos valores praticados na região, bem como seu nome consta como beneficiário de terras públicas do Governo Federal no Estado do Mato Grosso (fl. 140), o que enfraquece as alegações aduzidas exordial.

Por fim. não restou constatada a perda da posse pelo requerente para fins de reintegrá-lo na posse, o que impõe a revogação da liminar anteriormente deferida.

Em consonância com o decidido pelo magistrado de primeiro grau, entendo que não há qualquer prova nos autos que ateste a melhor posse do apelante sobre o imóvel, nem mesmo de que teria ocorrido o esbulho. Em verdade, o conjunto probatório indica que a posse era em realidade exercida pelo réu.

Ressalto que as alegações do apelante em relação ao testemunho de Janio Ferreira Castro ou acerca da inexistência de abertura de inventário quando do falecimento do Sr. Augusto Gomes de Sousa (sogro do requerido) não tem o condão de alterar as conclusões do julgado, na medida em que as demais provas dos autos são suficientes para subsidiar a sentença proferida, principalmente, considerando que foram apresentadas provas da posse em nome da Sra. Sonia Maria (esposa do requerido), independente de eventual direito sucessório.

Como se verifica, a meu sentir, o autor não se desincumbiu do ônus de provar o que lhe cabia em conformidade com o artigo 927 do Código de Processo Civil de 1973.

Pelas razões expostas, em razão da ausência de comprovação da melhor posse do autor e, consequentemente, inexistente a ocorrência de esbulho sobre o aludido bem imóvel, entendo que a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

4. DISPOSITIVO

Assim, ante os motivos expendidos alhures,
CONHEÇO
o presente recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para confirmar a sentença de improcedência.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 19/03/2024